Tribunal: STF
Processo: MS 27673
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Atos de investidura de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nomeações efetivadas após a Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público por ato do Presidente do Tribunal, há mais de 20 anos. Inconstitucionalidade reconhecida. Modulação dos efeitos. 4. Possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Confiança legítima. Proporcionalidade in concreto. Boa-fé dos impetrantes. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.